Tribunal: TJMT
Processo: 1014310-73.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014310-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILENE VICENTE DA SILVA - CPF: 813.542.661-53 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI - EPP - CNPJ: 00.859.634/0001-02 (RECORRIDO), ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1014310-73.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente (s): ROSILENE VICENTE DA SILVA

Recorrido (s): MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

A Recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da Recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE SEMIJOIAS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, a Recorrente narra que compra semijoias na loja Recorrida e que revende as peças. Informa que os produtos possuem cinco anos de garantia, e quando apresentam dano, é ela a responsável pela troca junto a loja. Aduz que a empresa já realizou diversas trocas sem necessidade de apresentação da garantia e que recentemente a empresa passou a cobrar a garantia e lhe foi negado a troca de diversas peças devolvidas por suas clientes, mesmo estando dentro do prazo de garantia.
Requereu a condenação da Reclamada a fim de realizar a substituição das peças que apresentaram defeito e a condenação por danos morais.

Em sua defesa, a empresa Recorrida alegou que sempre foi necessário a apresentação do comprovante de garantia, para verificar a etiqueta do produto junto ao sistema, confirmando a autenticidade. Juntou a declaração de duas vendedoras que atestam a necessidade do termo de garantia.

Conforme pontuado pela empresa Recorrida, na inicial a Recorrente junta uma nota fiscal onde adquiriu 48 peças de semijoias e logo abaixo há o destaque para a informação de que foram entregues 48 termos de garantia.

Portanto, quando a vendedora entrega o bem para as suas clientes, é sua responsabilidade colar a etiqueta no termo de garantia e entregá-lo. No mais, a inicial é demasiadamente genérica, sequer houve a especificação de qual peça a empresa se recusou a trocar, não apresentando nenhuma comprovação nesse sentido.

Em que pese suas razões recursais, verifico que, conforme pontuado na sentença, a Autora não juntou aos autos as provas dos fatos narrados na inicial.

Logo, uma vez não demonstrando eventuais falhas na prestação dos serviços, tem-se que a improcedência é medida que se impõe.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022